Tribunal: TJBA
Processo: 8071925-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071925-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GERSON MATOS DE SOUZA Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência absoluta da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar ação de restituição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da mesma Comarca. A parte agravante sustenta a existência de relação de consumo com a associação ré, o que atrairia a competência do juízo especializado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a relação jurídica estabelecida entre o agravante e a associação agravada configura típica relação de consumo, capaz de atrair a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, a competência das Varas de Relações de Consumo. II. Razões de decidir 3. A análise perfunctória dos autos revela que a associação agravada oferece, mediante pagamento de mensalidades, serviços como assistência médica, odontológica, jurídica e convênios diversos, o que ultrapassa o caráter meramente institucional, inserindo-se no mercado de consumo. 4. A jurisprudência admite que entidades sem fins lucrativos podem ser enquadradas como fornecedoras, nos termos do art. 3º do CDC, quando há remuneração pelos serviços prestados, não se afastando a incidência do diploma consumerista unicamente pela natureza associativa da entidade. 5. Em sede de tutela recursal, presentes os requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo, diante do risco de dano de difícil reparação, caso a demanda seja retirada da esfera especializada e tramitação consumerista. 6. A remessa precoce dos autos à vara cível comum, sem formação do contraditório, pode implicar prejuízo à parte autora, notadamente no que se refere à aplicação de normas protetivas específicas aos consumidores e à facilitação de defesa dos hipossuficientes. 7. A decisão agravada não se mostra adequada ao estágio processual, em que não há elementos robustos que afastem, de plano, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Prevalece, assim, a prudência na preservação da competência do juízo consumerista até deliberação final sobre a matéria. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A prestação de serviços por associação civil sem fins lucrativos, mediante contraprestação financeira, configura relação de consumo, autorizando a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. A definição da competência jurisdicional, nos casos em que se discute a existência de relação de consumo, deve observar o princípio da proteção do hipossuficiente e o juízo sumário da controvérsia, sendo inadequado o afastamento da competência das Varas de Relações de Consumo sem contraditório e prova robusta.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I; 995, parágrafo único; 300, § 3º; 1.026, § 2º. CDC, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8015027-32.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 13/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071925-65.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante GERSON MATOS DE SOUZA e como Agravada A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora